Tribunal: CARF
Processo: 12448.727245/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727245/2018-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verificada contradição entre a ementa e o voto vencedor, cabe a
correspondente retificação via embargos, sem modificação quanto ao resultado
do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a ementa do Acórdão no 2402-
008.174, nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte,
Dra. Luiza Sampaio de Lacerda Benjó, OAB no 121.360/RJ.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de Embargos interpostos pela Fazenda Nacional (fls. 808/812), por
meio do qual se alega a existência de contradição em face do Acórdão no 2402-008.174 (fls.
768/806), exarado por esta Turma em 3/3/2020, cuja ementa transcreve-se:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos
os
pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727245/2018-45
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a
arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente
voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes
no processo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No 973.733/SC. DECISÃO EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que não comprovadas as hipóteses
de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do
CTN, quando o contribuinte não provar que houve antecipação de pagamento do
imposto, mesmo que em valor inferior ao efetivamente devido.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS. O procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação
de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As decisões judiciais e
administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares,
tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem
como fundamento de sua decisão.
PLANEJAMENTOS
TRIBUTÁRIOS.
OPONIBILIDADE
AO
FISCO.
Os
planejamentos tributários são oponíveis ao Fisco quando formados por negócios
jurídicos marcado pela presença preponderantemente de propósitos negociais, ainda que
resultando em economia tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. O solidário responde tanto pelo tributo como pela
penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
Os embargos foram opostos com esteio no art. 65, § 1o, III, do Anexo II do Ricarf,
sendo neles alegada a contradição no julgado entre a fundamentação do voto e a ementa do
acórdão:
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Redator designado (uma vez que o i.
Relator do julgado restou vencido) com a ementa acima transcrita, percebe-se que o r.
decisium incorreu em simples contradição, merecendo pronto reparo. Vejamos.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

A contradição constatada diz respeito ao fato de que o teor da ementa não reflete o
entendimento do colegiado, mas sim o entendimento do voto proferido pelo i. Relator
do julgado, que restou vencido na hipótese.
Com efeito, o i. Relator adotou como razões de decidir o voto proferido em primeira
instância, uma vez que as partes não inovam em suas razões de defesa. Essa conclusão
encontra-se estampada na ementa do julgado, conforme se depreende do excerto acima.
Mediante despacho de fls. 815/818, os embargos foram admitidos para serem
apreciados por este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e cumprem os pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Compulsando o voto condutor, em cotejo com as razões dos embargos,
constatamos que, de fato, há uma contradição entre a ementa e o decidido no voto.
Consta na ementa que esta 2a Turma Ordinária adotou as razões de decidir do voto
condutor do julgamento de origem, o que leva a crer que tivesse ratificado a confirmação da
autuação, pois referida decisão tinha julgado ser improcedente a impugnação apresentada.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem
como fundamento de sua decisão.
Contudo, segundo consta no voto vencedor de minha lavra, houve o provimento
do recurso voluntário com o cancelamento da autuação, por aplicação do disposto no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 1.022/2010.
Frente a este panorama, é necessário, para superar a contradição verificada, que
sejam efetuadas as devidas alterações para que a ementa reflita o entendimento deste Colegiado
quanto ao caso examinado.
Sendo assim, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para fins de que
se procedam as seguintes modificações na ementa do Acórdão no 2402-008.174, ratificando-se o
julgado quanto aos demais aspectos.
Seja excluído o seguinte trecho de ementa:
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem
como fundamento de sua decisão.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

E seja acrescido, ao final da ementa do acórdão, o seguinte trecho, naquela se
incorporando:
DIVIDENDOS. REPASSE DIRETO DO FUNDO A COTISTA. ISENÇÃO. Da edição
da Instrução Normativa no 1.022, de 5 de abril de 2010, até a data de sua revogação, em
31 de agosto de 2015, eram isentos de imposto de renda, os dividendos repassados
diretamente das companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo a seus
cotistas.
CONCLUSÃO
Voto em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, com a retificação do
acórdão condutor para que neste se faça constar as alterações indicadas no voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital